Tribunal: TJDFT
Processo: 0730657-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:
Monitoramento eletrônico. Investigado. Candidato eletivo. Permanência em outro estado da Federação. Término do pleito eleitoral.

1 - Ao candidato a deputado federal, beneficiado com medidas cautelares diversas, com monitoramento eletrônico, é de se assegurar o direito de exercer com plenitude seus compromissos de campanha eleitoral, entre eles viagens fora da zona de inclusão.

2 – Se o juiz da vara de execuções penais vinha autorizando o agravante a fazer viagens para o estado de São Paulo a trabalho, com data de retorno preestabelecida, sem notícias de eventual descumprimento, não há óbice a autorizá-lo a permanecer naquele estado até o término do pleito eleitoral, em 2.10.22, para cumprir compromissos de campanha.

3 – Agravo provido.